Tribunal: TJMT
Processo: 1000642-36.2022.8.11.0055
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000642-36.2022.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), WENDER RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 067.020.501-00 (APELADO), WEMERSON RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 067.019.711-48 (APELANTE), WENDER RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 067.020.501-00 (APELANTE), LAURI ROMUALDO DA SILVA - CPF: 887.796.101-53 (TERCEIRO INTERESSADO), ONEZINO DOS SANTOS - CPF: 014.715.681-56 (VÍTIMA), WEMERSON RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 067.019.711-48 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
–
SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 157, §2º, INC. II E IV, DO CP – ABSOLVIÇÃO – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO APTO A MANTER A CONDENAÇÃO – RECONHECIMENTO EM AMBAS AS FASES PROCESSUAIS PELA VÍTIMA – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA DEMONSTRADAS ATRÁVES DO ACERVO PROBATÓRIO AMPLO E CONSISTENTE, COLHIDO TANTO NA FASE INQUISITORIAL QUANTO EM JUÍZO – FORÇA PROBANTE – VALIDADE DOS DEPOIMENTOS JUDICIAIS DOS POLICIAIS – REALIDADE DELITIVA – CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO –
RECURSO DESPROVIDO.

Incabível acolher o pleito de absolvição, por insuficiência probatória, quando o conjunto probatório é suficiente para comprovar a materialidade e a autoria delitiva do crime, estando sua condenação fundada em elementos de provas colhidos durante a instrução processual, em especial pelo reconhecimento do apelante em ambas as fases processuais, que possui força probante quando lastreada em outros elementos de prova, como na hipótese, que se encontram em harmonia com os demais acervo probatório colhidos sob o crivo do contraditório.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por
WENDER RODRIGUES DOS SANTOS
, que se insurge em face da sentença proferida nos autos nº 1000642-36.2022.8.11.0055, pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT que julgou procedente a denúncia, condenando à pena de 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, em regime inicial semiaberto, (ID nº159455891).

A defesa pugna pela absolvição do acusado, alegando para tanto, insuficiência probatória e negativa de autoria. (ID nº 159455898).

Em solo de contrarrazões, o Ministério Público refuta as teses, pugnando pelo improvimento do apelo defensivo, a fim de se manter incólume a r.sentença
.
(ID nº 161808183).

Por sua vez, o representante ministerial
,
apresentou contrarrazões e pugnou pelo
desprovimento do recurso
defensivo (ID nº 159455901), sintetizando com a seguinte ementa:

Sumário: Acusado condenado como incurso nas penas do artigo 157, §2º, incisos II e IV, do CP, à pena de 06 anos, 02 meses e 20 dias de reclusão, em regime semiaberto, bem como ao pagamento de 15 dias-multa – Inconformismo defensivo – Requer a defesa a absolvição pelo crime de roubo majorado – Alegações improcedentes – Prova
bastante a sustentar o édito condenatório – Autoria comprovada exaustivamente nos autos – Depoimentos coerentes e seguros – Palavra da vítima com especial valor probatório nos crimes desta natureza – Sentença que deve ser mantida – Pelo desprovimento do recurso.

É o relatório

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso manejado pela defesa.

Como já relatado, trata-se de recurso de apelação criminal, interposto por
Wender Rodrigues dos Santos
, objetivando a reforma da r. sentença proferida pelo d. Juízo 2ª Vara da Comarca de Tangará da Serra/MT, julgando procedente a denúncia, condenou o apelante como incurso nas sanções art. 157, §2º, inc. II e IV, do CP, à pena de
06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, em regime inicial
semiaberto.

A denúncia assim consignou: (Id. 159455792)

No dia 12 de junho de 2021, por volta das 21h30min, nesta cidade e Comarca de Tangará da Serra, o denunciado WENDER RODRIGUES DOS SANTOS, vulgo “QUATI”, com consciência e vontade, bem como em unidade de desígnios e cooperação de condutas com um segundo assaltante WEMERSON RODRIGUES DOS SANTOS, subtraíram para si, mediante grave ameaça exercida com uma faca, coisa alheia móvel, consistente em 01 (um) celular marca Samsung, modelo A8, e 01 (uma) mochila com documentos pessoais, da vítima Onézino dos Santos.

Extrai-se dos autos que na data dos fatos, a vítima estava sozinha no ponto de ônibus localizado na Avenida Brasil, em frente ao Colégio 13 de Maio, momento em que se aproximou uma motoneta Biz, cor vermelha, com dois elementos, sendo Wender o condutor, ocasião que Wemerson, o carona, desceu e sentou ao lado de Onézino, encostando uma faca em suas costelas.

Em seguida, o ora denunciado Wender também desceu da motoneta e anunciou o assalto, pegando o celular da vítima, enquanto que Wemerson pegou a mochila e na ocasião Wender disse ao comparsa: “vamos Catatatu, vamos Catatatu”, após o que se evadiram sentido ao Bairro San Diego.

Ocorre que a vítima pode localizar seu celular pelo e-mail, identificando que o mesmo se encontrava na Rua 60-A, Nº 3859, Bairro Jardim Monte Líbano, em virtude do que resolveu passar em frente ao endereço e verificou que a motoneta utilizada no roubo estava no local, momento em que acionou a polícia.

Por fim, vítima reconheceu o primeiro elemento como sendo Wemerson, sem sombra de dúvidas (f. 70), e posteriormente compareceu na delegacia para prestar depoimentos, ocasião na qual se deparou com o segundo elemento, Wender, e pôde identificá-lo como sendo o segundo elemento que praticou o roubo (conforme f. 81).

Diante do exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso denuncia WENDER RODRIGUES DOS SANTOS, vulgo “QUATI”, como incursos nas disposições do artigo 157, § 2º, II e VII, do Código Penal, razão pela qual requer, que seja a presente inicial recebida, registrada e autuada, citando-os para se verem processar, prosseguindo-se nos demais termos e atos processuais, devendo ao final serem condenado”.

O apelante pugnou pela reforma da r. sentença condenatória para que seja absolvido do crime de roubo majorado, sob fundamento de ausência probatória para a condenação, nos termos do artigo 386, inc. VII do CPP e pelo princípio in dubio pro reo.

A materialidade do crime de roubo majorado restou demonstrada através do termo de reconhecimento fotográfico (Id. 159455778 – pág. 03/04 e 25/27), relatório de investigação (Id. 159455778 – pág. 06/07 e 30/31; Id. 159455787), bem como pelas declarações da vítima e das testemunhas tanto em sede policial quanto em juízo.

A autoria, ressoa dos depoimentos e da própria dinâmica dos fatos. E, quanto ao ponto, visando evitar tautologia, colaciono o trecho da sentença em que bem resumida a prova oral, agregando-os às razões de decidir:

A propósito, a
vítima Onezino dos Santos
, quando ouvida a respeito do fato no distrito policial, esclareceu:

“(...) QUE o declarante informa que no dia 12/06/2021, por volta das 21h30min, estava no ponto de ônibus, localizado na Avenida Brasil, em frente ao Colégio 13 de Maio, sozinho, momento em que se aproximou uma motocicleta Biz de cor vermelha 1.100 CC, com dois rapazes que aparentavam ter entre 16 e 18 anos de idade; QUE, o carona desceu da motocicleta e se sentou ao lado do declarante, logo em seguida, relata que sentiu algo pontiagudo na região de sua costela, acredita que era uma faca; QUE o piloto também desceu da moto e veio em direção do declarante e anunciou o assalto; QUE então este rapaz pegou seu celular e o outro se apropriou de sua mochila, subiram na motocicleta e foragiram sentido bairro San Diego; QUE antes de foragir o piloto disse para seu comparsa ‘VAMOS CATATU, VAMOS CATATU, VAMOS CATATU’; QUE pelo localizador do celular do declarante foi possível verificar que a ultima localização se deu na Rua 60-A, nº 3859, Jardim Monte Líbano; QUE decidiu passar por este local e verificou que a motocicleta que foi utilizada para praticar o roubo contra sua pessoa estava neste local; QUE então se deslocou até esta delegacia e realizou a comunicação dos fatos a uma equipe de investigação; QUE os investigadores se deslocaram até essa residência e verificaram que naquele local já residiam dois jovens com passagens criminais; QUE então os investigadores lhe mostraram as fotografias de WEMERSON RODRIGUES DOS SANTOS, vulgo ‘CATATAU’ e WENDER RODRIGUES DOS SANTOS; QUE reconheceu com convicção a fotografia de WEMERSON RODRIGUES DOS SANTOS, vulgo ‘CATATAU’, como um dos autores do roubo, sendo a pessoa que se sentou ao seu lado no ponto de ônibus e colocou um objeto pontiagudo em sua costela e subtraiu sua mochila; QUE foi subtraído um celular da marca SAMSUNG, modelo A8, sem nota fiscal, com tela danificada avaliado em R$ 1.699,00 (um mil seiscentos e noventa e nove reais) e na sua mochila estava apenas documentos pessoais e uniforme da empresa (...)” ID nº 61117483

Em Juízo, a vítima foi novamente ouvida, instante em que confirmou as declarações alhures.

Aduziu, outrossim, que no dia em questão estava em determinado ponto de ônibus, oportunidade em que dois indivíduos em uma motocicleta Biz se aproximaram, razão pela qual, o passageiro desceu do veículo e se sentou ao seu lado.

Ademais, afirmou que sentiu o indivíduo colocando algum material pontiagudo em sua costela, momento em que o condutor da motocicleta desceu e, após se aproximar, subtraiu o seu aparelho celular.

No mesmo passo, a vítima salientou que o outro suspeito disse: “vamos catatau, vamos catatau, vamos catatau”, oportunidade em que o réu subtraiu a sua mochila, após o que ambos se evadiram na referida motocicleta.

Salientou, ainda, que após chegar em sua residência, além de ter realizado um boletim de ocorrência online, rastreou o seu aparelho celular pela internet, instante em que o GPS apontou a Rua 60-A, no bairro Jardim Monte Líbano, razão pela qual, no dia seguinte, deslocou-se ao local.

Outrossim, afirmou que no local, além de ter visualizado a motocicleta utilizada no roubo, constatou a presença de Wemerson , momento em que este se assustou ao visualizá-lo.

No mais, quanto ao réu Wender, ressaltou que determinado dia estava transitando nas proximidades da Delegacia de Polícia, instante em que reconheceu tanto o réu Wender, quanto o seu irmão Wemerson (condenado em outro procedimento pela prática do mesmo fato criminoso).

Por fim, que ao visualizar o réu Wender durante a realização da audiência instrutória, a vítima reforçou que ele estava conduzindo a motocicleta, oportunidade em que o reconheceu de forma segura e indene de dúvidas.

Corroborando as declarações alhures, a testemunha IPJC Lauri Romualdo da Silva, ao ser ouvida em Juízo, salientou que após a vítima ter realizado o registro do boletim de ocorrência, entrou em contato com esta e passou a entrevistá-la a respeito do fato.

Ademais, consignou que tomou conhecimento, por meio da vítima, que esta se encontrava em um ponto de ônibus, oportunidade em que dois indivíduos compareceram e subtraíram alguns pertences, dentre eles, um aparelho celular.

No mesmo passo, a vítima afirmou que realizou a monitoração do aparelho celular, sendo que o registro apontou o bairro Jardim Monte Líbano.

A testemunha esclareceu, ainda, que foram mostradas diversas fotografias para a vítima, oportunidade em que esta reconheceu a pessoa de Wemerson como sendo um dos responsáveis pela prática do delito.

Outrossim, a testemunha consignou que não se recorda se, na época do fato, a vítima reconheceu o réu Wender.

O informante Wemerson Rodrigues dos Santos foi ouvido em Juízo, momento em que confessou que participou do fato em companhia do menor Gabriel Vitorino, todavia, negou que o seu irmão, ora réu Wender, não teve qualquer envolvimento.

Ademais, salientou que estava com o seu comparsa ingerindo bebida alcoólica, momento em que resolveram praticar o roubo, razão pela qual, abordaram a vítima e cometeram o ilícito.

Explicou que seu irmão, ora réu, não se encontrava consigo e com o seu comparsa ingerindo bebida alcoólica, sendo que, na época do fato, estava morando com o seu genitor, todavia, quanto ao seu irmão, este já tinha alugado outro imóvel para residir.

A testemunha de defesa, Jhenifer Gonçalves do Nascimento, ao ser ouvida em Juízo, afirmou que determinado dia ingeriu bebida alcoólica com o irmão do réu Wender, chamado Wemerson, bem como, com a pessoa de Gabriel Vitorino, oportunidade em que os referidos indivíduos combinaram de praticar um roubo.

No mesmo passo, a testemunha asseverou que, no dia seguinte, eles disseram que tinha roubado um aparelho celular.

Por fim, afirmou que o réu Wender não se faz presente no dia em que ingeriram bebida alcoólica.

O réu Wender Rodrigues dos Santos, ao ser interrogado em Juízo, negou a prática delitiva, afirmando que não praticou o crime em conluio com o seu irmão.

Aduziu que, após a prisão de seu irmão, estava residindo em outra cidade a trabalho, momento em que se deslocou para esta urbe com o propósito de descobrir o motivo que o seu irmão tinha sido preso.

Por fim, asseverou que o seu irmão confessou o envolvimento no ilícito, bem como, que o praticou em conluio com um indivíduo conhecido como Gabriel Vitorino.

O apelante negou ter participado do roubo em questão, pois disse que no momento da prisão de seu irmão Wemerson ele estava em outra cidade e só voltou para verificar a situação dele, além do mais seu irmão afirmou que quem participou do roubo com ele foi o menor Gabriel.

Contudo, temos que levar em consideração a palavra da vítima, que reconheceu o réu em duas oportunidades, a primeira quando transitava nas imediações da delegacia e na segunda vez na audiência de instrução e julgamento.

Ademais, trouxe declarações firmes e coerente ao descrever sobre como o crime de roubo aconteceu, esclarecendo que chegou 02 (duas) pessoas em uma motocicleta Biz vermelha, onde o carona desceu e colocou algo pontiagudo na região da costela, momento em que a pessoa que estava conduzindo o veículo desceu anunciando o roubo, pegando seu celular e o carona sua mochila.

Corroborando, temos o depoimento da testemunha IPJC Lauri Romualdo da Silva em juízo, ocasião em que confirmou os fatos narrados, bem como que a vítima reconheceu Wemerson e seu irmão Wender como sendo os autores do delito.

Assim, a negativa do apelante não é suficiente para rechaçar a condenação, se não se fizerem presentes argumentos sólidos e plausíveis capazes de suscitar dúvidas sobre a palavra das vítimas.

Desta forma, verifica-se que a materialidade e autoria delitiva restaram plenamente comprovadas, sendo o conjunto probatório robusto para imputar ao apelante a responsabilidade pelo ilícito cometido, não havendo, portanto, que se falar em absolvição por insuficiência de provas.

Sabe-se que nos delitos contra o patrimônio, quase sempre praticados na clandestinidade, as declarações das vítimas também adquirem especial importância, principalmente quando as versões apresentadas se mostram harmônicas entre si. Assim, impossível acreditar na veracidade da versão apresentada pelo apelante, eis que todos a ofendida o reconheceu e atribuí-lhe a prática delitiva.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO NAS SANÇÕES DO ART. 157, § 2°, I, E 213, CAPUT, AMBOS DO CP, EM CONCURSO MATERIAL – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – PALAVRA DA VÍTIMA FIRME E COERENTE EM TODAS AS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL – RECONHECIMENTO CONFIRMADO SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO – COMPROVADA A AÇÃO DO APELANTE NOS FATOS NARRADOS NA DENÚNCIA – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO. Mantém-se a condenação do apelante nos delitos de ROUBO e ESTUPRO, porquanto as declarações da vítima foram firmes e coerentes nas oportunidades em que fora ouvida e, ainda, reconheceu o apelante como sendo o autor dos crimes, sob o crivo do contraditório.” (N.U 0002657-07.2018.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/07/2019, Publicado no DJE 05/07/2019)

“APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E ESTUPRO, EM CONCURSO MATERIAL DE CRIMES – SENTENÇA CONDENATÓRIA - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DOS DELITOS COMPROVADAS PELOS DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS – RECONHECIMENTO REALIZADO PELAS VÍTIMAS EM SEDE POLICIAL E EM JUÍZO – EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO USO DE ARMA DE FOGO – APREENSÃO E PERÍCIA – DESNECESSIDADE – PROVA TESTEMUNHAL QUE DENOTA SUA UTILIZAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL A negativa da autoria do ato criminoso, dissociada de lastro probatório mínimo a evidenciá-la, não pode ser considerada para fins de ABSOLVIÇÃO, máxime quando a prática do delito está demonstrada, de modo irrefutável, pelas palavras das vítimas e pelos demais elementos de provas produzidos na instrução processual. A falta de apreensão ou da perícia na arma de fogo utilizada na ação delitiva não desqualifica o crime de ROUBO.” (N.U 0007773-59.2013.8.11.0002, , ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 16/10/2018, Publicado no DJE 18/10/2018).

Além disso, é de se notar que o fato de a testemunha se tratar de agente da segurança pública que participou do deslinde da ocorrência não afasta a credibilidade e tampouco a idoneidade de suas declarações, máxime quando seu depoimento está em consonância com as demais provas dos autos, consoante já assentou a Colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Sodalício ao editar, em sede de uniformização de jurisprudência, o Enunciado Orientativo n.º 08,
in verbis
:

“08. Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal.” (INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA N.º 101532/2015 Disponibilizado no DJE n.º 9998, de 11/04/2017)

Em caso análogo aos autos, assim decidiu essa eg. Corte, in verbis:

“APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. ABSOLVIÇÃO – 1.1. ROUBO – AUSÊNCIA DE PROVAS – 1.1.1. DIREITO AO SILÊNCIO EM INTERROGATÓRIO POLICIAL NÃO INFORMADO – DIREITO PERSONALÍSSIMO DE NÃO SE AUTOINCRIMINAR – 1.1.2. VALIDADE DOS DEPOIMENTOS JUDICIAIS DOS POLICIAIS QUE APREENDERAM O ADOLESCENTE DELATOR DO APELANTE – VALIDADE DA PROVA – NULIDADES INEXISTENTES – 1.1.3. AUTORIA COMPROVADA CONDENAÇÃO MANTIDA – 1.2. (...) – 3. RECURSO DESPROVIDO EM CONFORMIDADE COM O PARECER MINISTERIAL. 1.1.1. (...); 1.1.3. A delação, na fase extrajudicial, de um dos coautores do roubo, em harmonia com o depoimento, em juízo, dos policiais que investigaram o crime e a falta de comprovação, pelo apelante, do álibi invocado, são provas aptas para sustentar sua condenação pela autoria do delito pelo qual foi denunciado; 1.2. (...)”. (N.U 0001680-28.2016.8.11.0050, Rel. Des. RONDON BASSIL DOWER FILHO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 09/05/2018, Publicado no DJE 15/05/2018)

Ainda, ressalto que, na exposição de motivos do Código de Processo Penal, a prova indiciária, também chamada circunstancial, tem o mesmo valor das provas diretas, em que se afirma não haver hierarquia de provas por não existir necessariamente maior ou menor prestígio de uma com relação a qualquer outra.

Sobre a matéria, o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça:

[...] As delações de corréus, produzidas na fase inquisitorial e em juízo, em consonância com as demais provas produzidas na fase judicial da persecução penal, são elementos idôneos para subsidiarem a condenação do agente, como na hipótese, em que a delação do corréu (fls. 291-293) foi corroborada pelo depoimento de testemunha em juízo (fls. 355-356). [...] (REsp 1085432/AC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 05/04/2016, DJe 18/04/2016)

E, ainda, no mesmo sentido, trago julgado deste Tribunal de Justiça:

[...] A negativa de autoria sustentada pelo réu, mormente quando isolada e inverossímil diante da lógica proporcionada pelas provas colhidas ao longo da instrução, não possui o condão de desconstituir o decreto condenatório, principalmente quando há delação do corréu e a palavra do policial é firme em apontar o agente como um dos autores do delito. [...] (Ap 150466/2015, DES. GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 17/02/2016, Publicado no DJE 25/02/2016)

Assim, indícios múltiplos, coerentes, concatenados e impregnados de elementos positivos de credibilidade são suficientes para dar base a uma decisão condenatória.

É também importante trazer à colação a lição de Júlio Fabbrini Mirabete:

“Diante do sistema de livre convicção do juiz, encampado pelo Código, a prova indiciária, também chamada circunstancial tem o mesmo valor das provas diretas, como se atesta na Exposição de Motivos, em que se afirma não haver hierarquia de provas por não existir necessariamente maior ou menor prestígio de uma com relação a outra. Assim, indícios múltiplos, concatenados e impregnados de elementos positivos de credibilidade são suficientes para dar base a uma decisão condenatória, máxime quando excluem qualquer hipótese favorável ao acusado.” (Código penal interpretado. 5. ed. São Paulo: Atlas, 2005. p. 616)

Desta forma, não merece acolhimento a pretensão absolutória do apelante, pois o conjunto probatório dos autos confirma a autoria delitiva imputada ao mesmo, especialmente diante dos depoimentos levados a efeito pela vítima.

Portanto, não há que se falar em insuficiência probatória, tampouco pelo princípio do
in dubio pro reo
, diante do robusto acervo probatório constante nos autos, sendo irrefutável que o apelante praticou o crime a ele imputado.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer,
desprovejo
ao recurso de apelação criminal interposto por
Wender Rodrigues dos Santos
, mantendo incólume a sentença vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2024